Tribunal: CARF
Processo: 10880.987208/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987208/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 14/03/2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSA. EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO. FALTA. DOCUMENTOS FISCAIS. CONTÁBEIS.
CONTRATO DE CÂMBIO.
Na ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem a alegada
retenção a maior, resta indeferir a restituição pleiteada, mormente quando a
Interessada já tinha conhecimento da ausência de comprovação do alegado
crédito e nada produziu neste sentido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.449, de 15 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.987216/2012-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987208/2012-64
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, transmitido através do
PER/DCOMP no 07719.02990.120110.1.2.04-5576, em 12/01/2010, que indica como crédito o
pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, ocorrido em
14/03/2007, no montante de R$ 164.117,02, sendo o valor total do DARF igual a R$ 492.350,56.
A Delegacia Especial de Administração Tributária indeferiu o Pedido de
Restituição, por meio do Despacho Decisório, tendo em vista que o pagamento indicado no
PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Cientificado do despacho, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, por meio da qual alega que:
1- exerce atividade de serviços de tecnologia da informação;
2- no presente caso, importou serviços de assistência técnica da empresa Atos Origin
Spain e ao efetuar o pagamento, reteve 15% sobre o valor da remessa, nos termos do
artigo 685, inciso I, alínea “a” do RIR/99;
3- a empresa Atos Spain foi fiscalizada na Espanha, que constatou que houve retenção
de 15% de imposto de renda sobre os valores das operações, cujo valor foi compensado
naquela localidade;
4- de acordo com o inciso II do artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 04,
de 17 de março de 2006, a alíquota aplicável para esse tipo de operação é 10%;
5- ao aplicar a referida norma, constatou-se que a retenção e o recolhimento do IRRF
foram feitos a maior e,
6- para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade da impugnante, protesta pela
juntada de documento da empresa Atos Spain autorizando a empresa brasileira a
recuperar o imposto recolhido a maior.
Ao final, requereu que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade,
com o deferimento da restituição pleiteada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, não tendo sido
reconhecido o direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário, no
qual após descrever a situação já relatoriada na decisão recorrida, argumentou:
DO DIREITO:
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE:
Em relação à legitimidade da Recorrente, a empresa junta, por meio do
presente Recurso de Apelação, autorização da ATOS ORIGIN SAE para que a
empresa brasileira recupere o excedente do IRRF à alíquota de 10%. Referido
documento confere à Recorrente a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN.
nesse sentido, decisões do Conselho de Contribuintes, atual CARF:
“1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-21.575 em
24.05.2006
IRF - Ano(s): 2000 e 2001
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IRRF SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR
A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA -RETENÇÃO INDEVIDA -
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO – LEGITIMIDADE
Tratando-se de imposto de renda, o titular da renda é quem possui a
legitimidade para requerer reconhecimento do direito creditório, decorrente de
retenção indevida, uma vez que é quem, efetivamente, arcou com o respectivo
encargo financeiro. Assim, somente é parte legítima para requerer a restituição
do imposto pago de forma indevida o responsável pela retenção que
demonstrar que assumiu o encargo financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente.
Publicado no DOU em: 06.09.2007
Relator: Nelson Mallmann
Recorrente: FUNDIÇÃO ALDEBARÃ LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO - SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A.)
Recorrente: 7a TURMA/DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ”

Portanto, em relação à legitimidade, a Recorrente, por meio da autorização
assinada pelo Sr. Gregório Cantón Polinio, representante legal da ATOS
ORIGIN SAE, demonstra ser legitimada para a recuperação do IRRF.
DO CRÉDITO:
Em relação ao crédito, a Recorrente traz os autos o contrato firmado com a
empresa ATOS ORIGIN SAE (ESPANHA), cujo objeto era o que segue:
“1.1.1. (a) Software Products Services customization: Games Management
System suite (GMS) and Information System suite (IDS) (the "Software
Products"); (b) Level2 support for Software Products services customization
during operation; training of Atos Origin Brazil's employees; cover
management positions in the staffing plan by Atos Origin SAE's people as
described in Statement of Work (Schedule 1.1.);
1.2. Services related to timing, scoring, on venue results and data handling
activities in connection with sport competitions within the scope of the Project;
and;
1.1.3. Services related to sport data services in connection with sport
competitions within the scope of the Project.”
Os serviços prestados pela ATOS ORIGIN SAE foram todos ligados à área de
customização de softwares, treinamento de pessoal para manuseio de software,
serviços de cronometragem de e serviços de data center.”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

Pelo objeto do contrato, resta claro que não se tratou de royalties e sim de
prestação de serviços na área de tecnologia, os quais, de acordo com Ato
Declaratório Interpretativo SRF no. 04, de 17 de Março de 2006, tem alíquota
de 10% para fins de IRRF:
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor
bruto da remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de
indústria ou comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
Logo, por se tratar de remessa de receitas para fins de remuneração de serviço,
a alíquota correta de IRRF era de 10% e não de 15% como retida e recolhida
pela Recorrente.
DO PEDIDO
Ante o exposto requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que seja reformado o v. acórdão e, consequentemente
seja deferido o direito ao crédito de IRRF no valor de R$ 164.117,02 bem
como, após tal reconhecimento, seja autorizada a restituição do valor,
devidamente atualizado pelo índice SELIC.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Segundo a decisão recorrida, tem-se:
A manifestação de inconformidade foi instruída com os seguintes documentos:
contrato social, procuração, cópia do despacho decisório e recibo de entrega do
PER/DCOMP. Não consta autorização da empresa para a manifestante
recuperar o imposto recolhido a maior.
No recurso voluntário, a recorrente apresentou a autorização por parte da
empresa espanhola:
DO DIREITO:
· LEGITIMIDADE DA RECORRENTE:
Em relação à legitimidade da Recorrente, a empresa junta, por meio do presente
Recurso de Apelação, autorização da ATOS ORIGIN SAE para que a empresa
brasileira recupere o excedente do IRRF à alíquota de 10%. Referido documento
confere à Recorrente a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

Tais documentos a que se refere a recorrente estão incorporados ao processo:

E o documento de procuração ou equivalente a este senhor, do qual se
reproduzem partes:

[...]
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

[...]

Apesar de estar em idioma estrangeiro, entendo aceitável como documento apto
ao que proposto.
Entretanto, além disso, a decisão recorrida não acatou o pedido solicitado, uma
vez que em seu entendimento:
Cumpre ressaltar que, em se tratando de pedido de natureza repetitória, o
contribuinte deveria ter apresentado os elementos de prova que demonstrassem
a existência do crédito pretendido.
Neste sentido, o interessado deveria, por exemplo, ter anexado aos autos, o
contrato de liquidação de câmbio junto ao BACEN, contrato de prestação de
serviços , “invoice”, livros contábeis e fiscais entre outros, de tal forma a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, pois conforme art. 333 do
Código de Processo Civil, cabe a ele o ônus probatório.
Assim, constata-se que o requerente não comprovou a existência do direito
creditório, nem a legitimidade para pleitear a restituição de eventuais valores
retidos e recolhidos a maior.
Neste aspecto, devo concordar com a decisão recorrida.
Com exceção, me parece, da legitimidade para pleitear o alegado crédito,
nenhum dos documentos indicados pela decisão recorrida foram apresentados
no sentido de amparar a legalidade e força probatória do pedido da recorrente,
aliás, desde a transmissão do PER em 12 de janeiro de 2010 até o presente
recurso voluntário, não se tem nos autos nenhum documento que comprove o
alegado crédito. E o processo seguiu seu rito, e o recurso voluntário foi
apresentado em 2019.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987208/2012-64

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original